Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal contra DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro, em razão da prática das condutas descritas no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei 7.170/83, cuja denúncia do Procurador Geral da República foi recebida, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a instrução processual penal encerrada e o julgamento pautado para o dia 20 de abril de 2022.



    Em decisão de 8/11/2021, substituí a prisão de DANIEL SILVEIRA, réu nestes autos, pelas seguintes medidas cautelares:



    (1) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais;



    (2) Proibição de frequentar toda e qualquer rede social, instrumento utilizado para a prática reiterada das infrações penais imputadas ao réu pelo Ministério Público em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que fale ou se expresse e se comunique (mesmo com o uso de símbolos, sinais e fotografias) em seu nome, direta ou indiretamente, de modo a dar a entender esteja falando em seu nome ou com o seu conhecimento, mesmo tácito.



    Em decisão de 14/11/2021, determinei a imposição de nova medida cautelar, em caráter cumulativo com as estabelecidas na decisão de 8/11/2021, consistente na proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial. 



    Ocorre, porém, que, no presente mês de março, foi noticiado pela mídia o descumprimento das medidas cautelares pelo réu.



    Intimada para se manifestar sobre as violações das medidas restritivas por parte do réu, a Procuradoria-Geral da República apontou que há notícia de que DANIEL SILVEIRA, na data de 12/3/2022, em um evento público denominado “Brasil Profundo”, no município de Londrina/PR, voltou a proferir ataques direcionados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e a seus membros, tendo discursado durante 6 (seis) minutos, dirigindo-se para cerca de 40.000 (quarenta mil) espectadores, nos seguintes termos:



    “(...) nossa CORTE constitucional é deficitária de pessoas que tenham bússola moral (…).



    O restante, sim, tinha que se aposentar com sessenta, cinquenta, talvez nem ter entrado, porque precisamos de pessoas sérias”.



    "Quem está disposto a enfrentar o sistema? Só isso? (. ..) A nossa Corte Constitucional é deficitária de pessoas que tenham bússola moral. ( ... ) Vocês acham que eu fui preso? Vocês acham isso? Não. Vocês foram presos. E vai continuar essa história se nós dobrarmos os joelhos e aceitarmos essas imposições que vêm através do Judiciário, a via mais rara de tomada de poder. As pessoas ainda não perceberam o que nós enfrentamos. ( ... ) O limite do país tá aqui, tá aqui e eles estão cruzando essa linha. E só tem uma pessoa capaz de deter isso que é o Presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas ele precisa dessa base aqui."



    Também conforme a narrativa ministerial, o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, ao comparecer a evento onde se encontrou com OTÁVIO FAKHOURY (investigado nos Inqs. 4781/DF e 4.874/DF), voltou a proferir, em 20/3/2022, ofensas direcionadas aos membros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos seguintes termos:



     



    "Ô Ministro, olha só, o senhor está cometendo muitas 
inconstitucionalidades. Eu acho que o senhor tem que pegar... agir dentro da Constituição. Sabe por quê? Senão o senhor está chateando toda a Federação, toda a República Federativa do Brasil. Está ficando complicado aqui para o senhor continuar vivendo aqui, nem que seja juiz" (e-Docs. 760 e 762).



    Há notícias, ainda, de que o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, em violação às medidas cautelares impostas nestes autos, concedeu entrevista ao canal “Parlatório Livre”, no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=c1IXq_aU5Uk), na data de 17/3/2022 (eDoc. 761).



    A PGR, então, com fundamento no art. 282 do Código de Processo Penal, requereu a decretação, em face de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, das seguintes medidas cautelares (eDoc. 765):



    1) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, salvo para Brasília/DF, com o escopo de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar;



    2) proibição de frequentar e participar de qualquer evento público em todo o território nacional;



    3) monitoração eletrônica.



    Em decisão de 25/3/2022, considerando a inadequação das medidas cautelares anteriormente impostas em cessar o periculum libertatis do réu, diante de diversas violações, por meio de repetidas entrevistas nas redes sociais, onde repetiu o mesmo modus operandi das condutas ilícitas pelas quais foi denunciado, e encontro com os investigados nos inquéritos mencionados, a pedido da Procuradoria Geral da República, determinei a imposição de novas medidas cautelares, EM CARÁTER CUMULATIVO com as estabelecidas nas decisões de 8/11/2021 e 14/11/2021, nos seguintes termos:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO ART. 319, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; não havendo necessidade de oficiar à Câmara dos Deputados, pois não impede o exercício do mandato, conforme já decidido por esta CORTE (HC 191.729, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/10/2020).



    A zona de inclusão deverá ser restrita ao município onde o parlamentar mantém residência (Petrópolis/RJ), ficando autorizado o seu deslocamento ao Distrito Federal, para os fins do exercício do mandato parlamentar,



    Eventual necessidade pontual de alteração da zona de inclusão deverá ser requerida ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com as justificativas pertinentes. 



    A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, salvo para Brasília/DF, com a finalidade de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar;



    (3) proibição de participar de qualquer evento público em todo o território nacional;



    Na ocasião, consignei que a reiteração do descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas acarretaria, natural e imediatamente, o restabelecimento da ordem de prisão (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal).



    Os advogados de DANIEL SILVEIRA foram regularmente intimados da decisão que impôs as novas medidas cautelares em 26/3/2022 (eDoc. 771).



    Demonstrando o costumeiro desrespeito à legislação e à Justiça, o réu evadiu-se do Rio de Janeiro, chegando escondido em Brasília e refugiou-se na Câmara dos Deputados, com a finalidade de evitar o cumprimento da decisão judicial. 



    Posteriormente, já escondido na Câmara dos Deputados, declarou pela imprensa que não permitiria a instalação das tornozeleiras eletrônicas.



    Assim sendo, foi determinado, em 29/3/2022, à autoridade policial e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) que procedessem à fixação imediata do equipamento de monitoramento eletrônico do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, facultado, se o caso, que este procedimento ocorresse nas dependências da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, devendo esta CORTE ser comunicada imediatamente.



    Ressalto que todas as medidas cautelares fixadas têm expresso fundamento no decidido por esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5.526/DF, onde se assentou ter o Poder Judiciário competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal e que, somete, se encaminhará à Casa Legislativa a que pertencer o parlamentar, para os fins a que se refere o art. 53, § 2º, da Constituição, a decisão cuja execução impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício regular de mandato parlamentar, conforme se verifica em julgamento de minha redatoria:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA PREVISTA NO ARTIGO 312 DO CPP AOS PARLAMENTARES FEDERAIS QUE, DESDE A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA, SOMENTE PODERÃO SER PRESOS EM FLAGRANTE DELITO POR CRIME INAFIANÇAVEL. COMPETÊNCIA PLENA DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP AOS PARLAMENTARES, TANTO EM SUBSTITUIÇÃO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO POR CRIME INAFIANÇÁVEL, QUANTO EM GRAVES E EXCEPCIONAIS CIRCUNSTANCIAS. INCIDÊNCIA DO §2º, DO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SEMPRE QUE AS MEDIDAS APLICADAS IMPOSSIBILITEM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, O PLENO E REGULAR EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Na independência harmoniosa que rege o princípio da Separação de Poderes, as imunidades do Legislativo, assim como as garantias do Executivo, Judiciário e do Ministério Público, são previsões protetivas dos Poderes e Instituições de Estado contra influências, pressões, coações e ingerências internas e externas e devem ser asseguradas para o equilíbrio de um Governo Republicano e Democrático.



    2. Desde a Constituição do Império até a presente Constituição de 5 de outubro de 1988, as imunidades não dizem respeito à figura do parlamentar, mas às funções por ele exercidas, no intuito de preservar o Poder Legislativo de eventuais excessos ou abusos por parte do Executivo ou Judiciário, consagrando-se como garantia de sua independência perante os outros poderes constitucionais e mantendo sua representação popular. Em matéria de garantias e imunidades, necessidade de interpretação separando o CONTINENTE (“Poderes de Estado”) e o CONTEÚDO (“eventuais membros que pratiquem ilícitos”), para fortalecimento das Instituições.



    3. A imunidade formal prevista constitucionalmente somente permite a prisão de parlamentares em flagrante delito por crime inafiançável, sendo, portanto, incabível aos congressistas, desde a expedição do diploma, a aplicação de qualquer outra espécie de prisão cautelar, inclusive de prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    4. O Poder Judiciário dispõe de competência para impor aos parlamentares, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade.



    5. Os autos da prisão em flagrante delito por crime inafiançável ou a decisão judicial de imposição de medidas cautelares que impossibilitem, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas, serão remetidos dentro de vinte e quatro horas a Casa respectiva, nos termos do §2º do artigo 53 da Constituição Federal, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão ou a medida cautelar.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.



    (ADI 5526, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 7/8/2018)



    Na presente hipótese, portanto, não houve necessidade de se oficiar à Casa Legislativa, nos termos do artigo 53, §2º da Constituição Federal, pois as medidas cautelares impostas não impossibilitam, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar, inclusive o monitoramento eletrônico, que não impede o exercício do mandato, conforme já decidido por esta CORTE (HC 191.729, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/10/2020).



    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido da possibilidade de adoção de medidas cautelares nas dependências dos gabinetes dos parlamentares no Congresso Nacional, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos três poderes (AC 4.005-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; AC 4.070/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; AC 4.297/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; AC 4.326/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; AC 4.388/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; AC 4.392/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; Inq 4.112/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; Pet 7.159/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; Pet 8.261/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Rcl 25.537/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN).



    Na tarde de hoje, 30/03/2022, a Polícia Federal e a SEAPE/DF compareceram à Câmara dos Deputados, para dar cumprimento à decisão judicial que, porém, não pode ser efetivada pela recusa do réu em permitir a instalação da tornozeleira. A recusa foi comunicada em juízo.



    Essa nova desobediência do réu indica quadro fático absolutamente semelhante àquele que levou ao restabelecimento de sua prisão já em 24/6/2021, naquela data baseado nas diversas violações ao monitoramento eletrônico então vigente e na ausência de pagamento da fiança estabelecida em 10/6/2021.



    Cumpre ressaltar que as anteriores violações ao monitoramento eletrônico são objeto de inquérito específico nesta CORTE (Inq. 4.872/DF, de minha relatoria – eDocs. 3, 4 e 5), onde a Polícia Federal já apresentou relatório concluindo que “não foram justificadas, com lastro em elementos objetivos, 20 (vinte) ocorrências por fim de bateria e 2 (duas) ocorrências por violação de área de inclusão” (eDoc. 43, fls. 36-48 do Inq. 4.872/DF).



    Também na ocasião do restabelecimento da prisão, em 24/6/2021, há relatório circunstanciado de diligência elaborado pela Polícia Federal (eDoc 302) narrando tentativa de fuga do parlamentar, nos seguintes termos:



    “Ao chegar no local os membros do Núcleo de Polícia Marítima do Grupo de Pronta Intervenção - NEPOM/GPI/RJ resguardaram o perímetro da residência do parlamentar, ocasião na qual o policial federal PPF Renato, matrícula 12.980, conseguiu observar que este pulou o muro de sua residência e, ao se deparar com o policial, retornou prontamente.



    Questionado acerca da possível tentativa de evasão do local, o parlamentar indicou que sua intenção era prestar amparo à sua mãe que reside no sítio limítrofe à sua residência, uma vez que esta apresentava sensível quadro de saúde”.



    O réu, novamente, ao desrespeitar as medidas cautelares impostas, além de incorrer em condutas que podem configurar o crime do art. 359 do Código Penal (“Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito”), tenta se valer das dependências da Câmara dos Deputados como forma de indenidade penal, em completa deturpação da natureza do cargo de Deputado Federal.



    Estranha e esdrúxula situação, onde o réu utiliza-se da Câmara dos Deputados para esconder-se da Polícia e da Justiça, ofendendo a própria dignidade do Parlamento, ao tratá-lo como covil de réus foragidos da Justiça. 



    Não só estranha e esdrúxula situação, mas também de duvidosa inteligência a opção do réu, pois o mesmo terminou por cercear sua liberdade aos limites arquitetônicos da Câmara dos Deputados, situação muito mais drástica do que àquela prevista em decisão judicial.



     Diante do exposto, nos termos do art. 282, §§ 4º e 6º c/c art. 319, VI, do Código de Processo Penal:



    (1) FIXO MULTA DIÁRIA DE R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso da continuidade de descumprimento de qualquer das medidas cautelares determinadas; que, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal e dos arts. 77, IV e 139, IV, ambos do Código de Processo Civil, deverá ser descontada diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados, mediante ofício deste juízo ao Presidente da Casa Parlamentar.



    (2) OFICIE-SE ao Banco Central do Brasil para que proceda ao BLOQUEIO IMEDIATO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS DE DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA (CPF 057.009.237-00), COMO GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA MULTA DIÁRIA, no caso de continuidade do descumprimento das medidas cautelares determinadas, comunicando-se a esta CORTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    (3) OFICIE-SE ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal ARTHUR LIRA, com o inteiro teor desta decisão, para que (a) indique dia, horário e local para a efetivação do monitoramento eletrônico do réu DANIEL SILVEIRA; (b) adote as providências cabíveis para o efetivo cumprimento do pagamento de multa diária, a ser descontada diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados.



    (4) DETERMINO, ainda, em relação à decisão que impôs a medida cautelar de monitoramento eletrônico a DANIEL SILVEIRA, a pedido da Procuradoria Geral da República (“proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, salvo para Brasília/DF, com o escopo de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar”), a ampliação da zona de inclusão, que deverá ser restrita ao Estado do Rio de Janeiro, onde o réu exerce seu mandato parlamentar, ficando autorizado o seu deslocamento ao Distrito Federal, para os fins do pleno exercício do mandato parlamentar.



    (5) INDEFIRO o requerimento do réu DANIEL SILVEIRA, de suspensão imediata “de todas as medidas cautelares, que, ATINGEM DIRETA E INDIRETAMENTE o exercício pleno do mandato, até que a Casa legislativa a qual pertence o parlamentar, delibere e as valide, por maioria de seus membros, tornando, a partir de então, LEGAL e CONSTITUCIONAL os atos praticados”, por absoluta impertinência com o decidido na ADI 5526, conforme analisado anteriormente;



    (6) DETERMINO a instauração de inquérito, a ser distribuído por prevenção à presente ação penal, para apuração do crime do art. 359 do Código Penal (“Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito”), em relação à conduta do réu DANIEL SILVEIRA.



    Solicito ao Presidente da Corte, nos termos do § 4º do art. 21-B do RISTF e art. 5º-B da Resolução nº 642/2019, a convocação de sessão plenária virtual extraordinária para referendo desta decisão, com início da sessão em 01/04/2022 (00h00) e término no mesmo dia, às 23h59.



    À Secretaria Judiciária, para que encaminhe cópia deste despacho à Presidência, com urgência. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Expeça-se o necessário, com urgência.



    Cumpra-se.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente